Tribunal: TCU
Processo: 004.189/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2449/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessões de Pensões Civis, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos beneficiários, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.189/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Isaltina Bitencourt Silva (XXX.829.818-XX); Maria Olimpia de Lima (XXX.095.026-XX); Maria Reis Alves de Moraes (XXX.634.158-XX); Terezinha de Jesus Nascimento Machado (XXX.228.612-XX); Therezinha Amaral Rocha de Moraes (XXX.477.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.